Tribunal: TJPA
Processo: 0800116-26.2022.8.14.0037
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800116-26.2022.8.14.0037

RECORRENTE: KARLESON PINHEIRO BRITO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDOS DE IMPRONÚNCIA OU DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO DE CORPO DE DELITO CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA

I. A defesa requereu a absolvição sumária ou a impronúncia do recorrente, alegando, em suma, insuficiência probatória. É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão é prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do júri. Por outro lado, a absolvição sumária do réu se dá quando existe prova cabal e incontestável de que o recorrente não foi o autor do crime ou dele participou. Logo, para que o réu seja absolvido sumariamente pelo juiz presidente, ainda na primeira fase do júri, não basta que as provas obtidas ao longo da instrução probatória sejam insuficientes para identificá-lo como autor do crime. É mister prova plena da sua inocência. Na hipótese, existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia do recorrente. Ao revés, não há também como se falar em absolvição sumária. A materialidade restou comprovada por fotos do corpo da vítima e por meio do laudo cadavérico, no qual se vê que o ofendido foi morto por múltiplos ferimentos de arma branca na face e no crânio. Há, igualmente, foto da arma do crime apreendida pela polícia. Ainda existem indícios suficientes de autoria representados pela prova oral colhida em juízo, a qual demonstra que o réu foi o responsável pelas facadas que levaram a vítima a óbito. Assim, eventual dúvida quanto aos elementos de convicção dos autos deve ser dirimida pelos jurados durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Júri.
Não há o porquê se falar em impronúncia e tampouco em absolvição sumária do réu. Decisão

mantida
. Precedentes;

DA PRISÃO PREVENTIVA

II. A defesa requereu a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares. Todavia, é cediço nesta Corte que o presente recurso não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em
habeas corpus
, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30, inciso I, alínea

“a”, do RITJ/PA.
Recurso improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e

negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

KARLESON PINHEIRO BRITO
,

inconformado com a r.
decisão que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no
art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do CPB
, manejou o presente
Recurso em Sentido Estrito
, com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB,
objetivando ver reformada a referida decisão
, prolatada pelo

MM. Juízo de

Direito da Vara Única da comarca de Oriximiná/PA.

Em suas razões, a defesa requereu, inicialmente, a absolvição sumária do recorrente, ex vi do art. 415, inciso II, do CPPB, pois estaria provado nos autos que ele não teria sido o autor do crime. Subsidiariamente, a defesa requereu a impronúncia do recorrente, com fulcro no art. 414 do CPPB. Ainda postulou pela revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares. Por derradeiro, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
não provimento do recurso

e pela

confirmação da decisão guerreada.

Mantida a decisão, o feito foi encaminhado a esta Egrégia Corte para julgamento. Nesta superior instância, o Procurador de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso, cumpre transcrever os fatos delituosos narrados na exordial acusatória:

“[...] Noticiam os inclusos autos de inquérito policial que no dia 24.01.2022, por volta das 06h00min, na Rua 15 de novembro, próximo ao Supermercado EPA, região central deste município de Oriximiná, o denunciado KARLESON PINHEIRO BRITO, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e de modo a dificultar a defesa do ofendido, ceifou a vida de Admilton dos Santos Lobato, vulgo “Baratinha”. Narram os autos que vítima e denunciado estavam consumindo bebida alcoólica juntos durante a madrugada do dia dos fatos, sendo que a vítima passou a chamar o denunciado de “PITBULL”, e em razão deste simples fato, o denunciado, de forma inesperada, puxou o terçado que portava consigo e desferiu vários golpes de terçado no rosto da vítima, que ficou com o rosto totalmente desconfigurado em razão dos golpes, vindo à óbito no local [...]” (SIC)

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA

A defesa requereu a
absolvição sumária ou a impronúncia do recorrente
, alegando, em suma, insuficiência
probatória
.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão é prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, objetiva-se prestigiar a
cláusula
constitucional atinente à soberania da
decisão

do

júri
.

Por outro lado, a absolvição sumária do réu se dá quando
existe prova cabal e incontestável de que o recorrente não foi o autor do crime ou dele participou
. Logo, para que o réu seja absolvido sumariamente pelo juiz presidente, ainda na primeira fase do júri, não basta que as provas obtidas ao longo da instrução probatória sejam insuficientes para identificá-lo como autor do crime. É mister
prova plena da inocência.

In casu
, analisando detidamente os autos, constato que existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia do recorrente. Ao revés, não há também como se falar em
absolvição
sumária.

Deveras, a materialidade restou comprovada por fotos do corpo da vítima e por meio do laudo cadavérico, no qual se vê que o ofendido foi morto
por múltiplos ferimentos
de arma branca na face e no crânio.
Há, igualmente,

foto da arma do crime
, apreendida pela
polícia
.

Ainda existem indícios suficientes de autoria representados pela prova oral colhida em juízo, a qual demonstra que o réu foi o
responsável pelas facadas que levaram a vítima

a óbito
. Vejamos:

Em juízo, a testemunha Maria Domingas de Jesus, relatou:

“[...] Que por volta de 06:30h, o acusado bateu na porta de sua casa e que queria falar com a Paula, sua ex-companheira; que perguntou ao Karleson o que ele teria feito, porque ele estava cheio de sangue e ele disse que não tinha feito nada; que o Karleson estava com um terçado na cintura; que por volta das 09:00h, Karleson bateu na porta da sua filha e perguntou o que ele queria, que ele entrou, sentou numa cadeira, pediu um pouco de café e ela deu; que perguntou o que tinha acontecido [...]; que ele disse que nada, mas que queria contar uma coisa; que ele disse que foi ele mesmo que matou aquele menino da esquina (vítima); que nesse momento nem sabia ainda do crime
[...]” (SIC)

A depoente Ana Paula de Jesus, informou em juízo:

“[...] que não brigou com o acusado na noite dos fatos; que só teve uma troca de mensagens pelo celular; que por volta de 01:00 da manhã o Karleson estava deitado na cama; que ele estava mexendo no celular; que de repente o celular caiu da mão dele; que não sabe qual foi a intenção dele; que tinha um terçado perto da cama; que ele pegou o terçado e começou a picotar o celular dele; que vendo isso resolveu sair correndo; que era por volta de 01:20h; que quando chegou na esquina, a vítima estava na esquina; que a vítima lhe perguntou as horas; que após dizer as horas, correu para casa de sua irmã (Maria Domingas) e que relatou o que aconteceu e que pediu para ficar até de manhã; Disse que não conhecia a vítima; disse que nunca tinha visto a vítima com o Karleson; Disse que nunca viu o Karleson usar drogas; Que o terçado que estava na sua casa era de cabo azul e era despontado; que a polícia foi até a sua casa e pegou umas roupas, que tinha uns pinguinho de sangue na roupa dele, mas o terçado não estava sujo de nada; que confirma que o celular que consta nos autos era o do Karleson; Disse que o Karleson tinha muito ciúmes dela; Que confirma que o terçado que consta nos autos era o que estava perto da cama; Disse que Karleson não tinha problema com sua irmã ou mesmo com sua família [...]” SIC

Como se não bastasse, os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante foram claros ao afirmar que o recorrente confessou informalmente a autoria do crime, alegando que o cometeu porque se sentiu ameaçado pela vítima.

Como se vê, na hipótese estão presentes prova da materialidade do crime e indício de autoria, ao contrário do que alega a defesa. Assim, eventual dúvida quanto aos elementos de convicção dos autos deve ser dirimida pelos jurados durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Caso contrário, estar-se-ia
suprimindo indevidamente a competência constitucional do Júri.

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. INDÍCIOS DA AUTORIA. EXISTÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. RÉU PRONUNCIADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESPRONÚNCIA. IMPROPRIEDADE. 1. A decisão de pronúncia exige que o Juiz, motivadamente, indique tão somente a presença de indícios de autoria e a prova da materialidade do delito, em observância aos termos do art. 408, caput, do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de origem, não obstante a comprovação da materialidade do crime e a possibilidade de o réu ser o mandante do crime, despronunciou o recorrido, por considerar que tais circunstâncias não seriam suficientes para submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular.
3. É cediço que, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal Popular, sob pena de afronta à soberania do Júri Popular. Não há, portanto, nessa fase – de prolação da pronúncia –, a exigência de prova cabal da autoria.
4. Recurso a que se dá provimento para cassar o acórdão no que concerne ao ora recorrido e, nessa extensão, restabelecer a decisão de pronúncia. (RESP 705.597/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJE 08/09/2009).”

Assim, não há o porquê se falar em impronúncia e tampouco em absolvição sumária do réu
.
Mantenho a decisão guerreada.

DA PRISÃO PREVENTIVA

A defesa requereu a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares. Todavia, é cediço nesta Corte que o presente recurso não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em
habeas corpus
, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do
art. 30, inciso I
, alínea

“a”, do RITJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do recurso e
nego-lhe

provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/07/2023